Tribunal: TCU
Processo: 019.929/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1635/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a unidade técnica competente a apostilar o Acórdão 501/2026-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação, ora retificada. 1. Processo TC- Processo 019.929/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cloves Bento de Castro (XXX.335.901-XX); Diana Faro Marques (XXX.356.277-XX); Liane Cury da Paz Brenzink (XXX.198.409-XX); Liane Cury da Paz Brenzink (XXX.198.409-XX); Nair Teodoro de Oliveira (XXX.446.001-XX); Rimaldo Carlos Brandao (XXX.438.406-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Pedro Eduardo Spitzner (82913/OAB-PR) e Bruna Maria Melo da Paz Sameliki Dionisio (100523/OAB-PR), representando Liane Cury da Paz Brenzink. 1.7. Determinação: retificar o subitem 9.3 do Acórdão 501/2026-TCU-Primeira Câmara : onde se lê: " determinar ao Comando do Exército que: ", leia-se: " determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: ".